Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002343-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), JOSE DE SOUZA ALVES - CPF: 090.534.921-00 (AGRAVANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DIVERSA DA POUPANÇA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno aviado por JOSÉ DE SOUZA ALVES, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão unipessoal desta Relatora proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002343-37.2021.811.0000, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Irresignada, sustenta a recorrente a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido liminar, ressaltando que os valores bloqueados são impenhoráveis, porque não alcançam a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, citando entendimento jurisprudencial sobre a aplicabilidade do artigo 833, inciso X, do CPC mesmo quando não se trata de conta poupança.

Acentua que a Fazenda Pública não esgotou os meios de localização do endereço correto do devedor, bem como o patente
periculum in mora.

Pugna seja exercido o juízo de retratação por esta Relatora, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora, para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja recebido no duplo efeito. (Id 81035969)

Intimado o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno. (Id 88073952)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto, objetivando a revogação da decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei que a citação por edital da Agravante foi precedida das tentativas de citação pessoal por carta e por mandado, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Sublinhei a ausência de comprovação, de plano, de que os valores bloqueados em conta diversa da caderneta de poupança seriam alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC.

Ressaltei, ainda, que não havia
periculum in mora
, eis que se provido o recurso ao final, teria resguardado o bem jurídico pleiteado.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível afastar a legalidade da citação por edital, bem como o bloqueio realizado na conta da Agravante.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021